Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-29.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE INCIDÊNCIA “ABUSIVA” DOS JUROS CONSIGNADOS EM SENTENÇA (“BIS IN IDEM”). INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA SOB O MANTO DA PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar, suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, pois o regular “recurso inominado” teria sido interposto pela parte devedora contra sentença que encerrou a fase de cumprimento da obrigação imposta no comando judicial originário, de sorte que a matéria nele a ser analisada (excesso de execução) é afeta à questão de fundo, até porque a decisão de indeferimento da impugnação teria sido disponibilizada no DJe em 17.1o.2022 e a sentença prolatada em 18.1o.2022.

II. Mérito.

A. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “embora o contador tenha afirmado que não há erro no cálculo apresentado com a justificativa que seguiu o que estava determinando a r. sentença, se observa que além dos juros de 1%, foram aplicados mais juros de meio por cento, o que é totalmente abusivo e favorece o enriquecimento ilícito do recorrido e configura claro bis in idem o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico”; (ii) “a discussão sobre a aplicação de juros de mais meio por cento não é questão de mérito, visto que a determinação de aplicação de juros de mais meio por cento, além dos juros de 1%, não se sujeita ao instituto da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública”; (iii) “não há que se falar em aplicação de juros de mora de mais meio por cento, uma vez que a atualização do valor restituído deverá ocorrer da seguinte maneira: a correção monetária deverá incidir desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir do 30o dia do final do consórcio”.

B. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o comando judicial, confirmado por esta instância revisora (acórdão 580218), determinou que (...) a restituição dos valores pagos seja feita em até trinta dias, a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo ao qual pertencia o promovente, devendo incidir correção monetária e juros remuneratórios, estes à razão de meio por cento ao mês, a partir da data do efetivo desembolso, devendo a correção monetária ser calculada com base no INPC, ou índice que eventualmente o substitua. Caso a parte promovida reste, ao final, inadimplente, deverão incidir, também, juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 30o (trigésimo) dia contado do encerramento do grupo, do qual o promovente fazia parte (...) (destaque nosso); (ii) a parte executada apresentou impugnação aos cálculos apresentados, sob o fundamento de excesso de execução e realizou o depósito judicial da quantia exequenda, sendo que o valor controverso consistiria em “garantia do juízo”; (iii) em 14.1o.2022, após a manifestação das partes acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o juízo de origem indeferiu a impugnação e homologou os aludidos cálculos (disponibilização no DJe em 17.1o.2022 – ID. 34604127); (iv) ato contínuo, foi prolatada sentença de extinção do processo, ante a satisfação da obrigação de pagar (ID. 34604130).

C. Nesse quadro fático-processual, forçoso reconhecer que os parâmetros estabelecidos à incidência de juros, nos termos do comando judicial originário, não se configuram como matéria de ordem pública, a par da questão estar coberta sob o manto da preclusão máxima desde 08.5.2012 (CPC, artigos 502 e 507). E ainda que assim não fosse, não se verificaria o alegado bis in idem, mas tão somente o acréscimo de um por cento de juros em caso de inadimplemento do devedor (deverão incidir, também, juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 30o (trigésimo) dia contado do encerramento do grupo), cuja correção do valor devido estaria restrita ao comando judicial.

D. Desse modo, não há de se falar em excesso de execução, pois o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial estaria em conformidade aos parâmetros estabelecidos no comando judicial. Escorreita, pois, a sentença extintiva, dado o cumprimento da obrigação da pagar.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).